Tribunal: TJMT
Processo: 1033831-67.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033831-67.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Previdenciário, Concessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARETE ROSE GUEDES DA SILVA - CPF: 461.059.211-87 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso

Inominado

nº

1033831-
67.2022.8.11.0002.

Origem:

Juizado

Especial Cível de

Várzea

Grande.

Recorrente:

INSTITUTO

DE

SEGURIDADE

SOCIAL

DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS
MUNICIPAIS

DE

VÁRZEA GRANDE

-

PREVIVAG.

Recorrida:

MARGARETE

ROSE

GUEDES

DA

SILVA.

Data

do

julgamento:
16/08/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE

-

COMPANHEIRA
DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PENSÃO - INVALIDEZ NÃO COMPROVADA
-
RECURSO CONHECIDO

E PROVIDO.

1
.

A

alegação

de

invalidez

permanente,

que

garantiria

à

autora

100%

do

benefício a

que teria direito o

instituidor da pensão se

aposentado fosse

na data do óbito, não foi

objeto

da petição

inicial, de modo que indevido o seu
reconhecimento.

2.

Recurso

conhecido

e

provido

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

iniciais,

para condenar

o

requerido

à concessão

de pensão

por morte vitalícia

à autora,

no percentual de 100% ao qual o

instituidor

tinha

direito

na

data do

falecimento, com

amparo

nos

arts. 7º, I, e 16, II,

ambos da Lei Municipal n. 4.649/2020, a contar da data do requerimento,

confirmando

a tutela concedida

no Id.

103291625.

O recorrente pretende a reforma da sentença, no sentido de que sejam julgados improcedentes

os pedidos.

A

recorrida

pugna

pelo

improvimento

do

recurso.

É

o

relatório.

VOTO

Colendos

Pares:

Na exordial a reclamante relata que conviveu em união estável

com

o

Sr.

Celson

Ferreira Mendes,

servidor

público

municipal falecido

em 01/08/2021,

por cerca

de

28 (vinte

e oito

anos).

Sustenta que possui direito ao recebimento de pensão por morte vitalícia,

pelo

que

pleiteou

administrativamente

a

concessão

do

benefício,

no

entanto,

o

recorrente

indeferiu

o

pedido,

fundamentando

que

não

foi comprovado

o tempo de união estável.

Inconformada, a reclamante postula judicialmente a concessão do benefício

pensão

por morte em caráter vitalício, pedindo

o recebimento retroativo

dos valores

a

partir

da

data

do

falecimento.

Preliminarmente, o recorrente aduz que a sentença extrapolou os limites da lide ao conceder a pensão, uma vez que a petição inicial se limitou a pedir o reconhecimento da união estável.

Rejeito

a

alegação,

pois

consta

da petição inicial pedido expresso

de instituição

da

pensão

por

morte,

não

apenas

o

reconhecimento

da

união

estável.

No

mérito,

o

recorrente

limita-se

a

questionar

o

valor

fixado

a

título

de

pensão.

Assevera

que

a

autora

não

comprovou

adequadamente

a

alegada

invalidez,

que

lhe garantiria

o

direito

a

receber

100%

do

benefício

a

que

teria direito o instituidor na data do óbito.

Alega ainda que o valor da pensão não corresponde ao salário recebido pelo instituidor, mas sim ao valor do benefício de aposentadoria por incapacidade para o trabalho que o de cujus faria jus, se fosse aposentado na data do óbito, conforme dispõe o art. 14 da Lei Complementar Municipal n°
4.649/2020:

°

Art. 14. A pensão por morte será concedida ao dependente de segurado equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento)
do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a

que

teria direito

se

fosse aposentado por

incapacidade

permanente

na

data

do

óbito,
acrescida de cotas

de 10

(dez) pontos percentuais por

dependente,

até o

máximo de 100% (cem por cento).

§

1

As

cotas

por

dependente

cessarão

com

a

perda

dessa

qualidade e

serão
reversíveis

aos

demais

dependentes,

preservado

o

valor

de

100%

(cem

por

cento) da

pensão

por

morte

quando

o

número

de

dependentes

remanescente

for

igual

ou superior a 5 (cinco).

§ 2º

Na hipótese de existir dependente inválido
ou com deficiência intelectual,

mental

ou

grave,

o

valor

da

pensão

por

morte

de

que

trata

o

caput

será equivalente a:

I

-
100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do

óbito,
até o limite máximo

de benefícios do Regime Geral da Previdência

Social; e

II

- uma cota familiar de 50% (cinquenta porcento) acrescida decotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até

o máximo de 100% (cem

por cento), para os

proventos

que

supere os

limites máximos

de

benefícios do Regime Geral da Previdência

Social.

Importante ressaltar que o valor devido a título de pensão não foi definido na sentença. A

decisão limitou-se

a determinar que a autora

tem direito a

100%

do

valor

a

que
o
instituidor

teria

direito

na

data

do

óbito.

Assim,

a

determinação de

qual seria o

valor

de

aposentadoria

devido

ao instituidor deverá ser realizado em cumprimento de sentença, nos moldes da legislação

municipal vigente.

Por outro lado, assiste razão ao Previvag ao argumentar que a alegada incapacidade da parte autora, que lhe daria direito
à
100% do valor da aposentadoria

devida, não restou devidamente comprovada.

Primeiro,

porque o laudo médico que atesta a condição de saúde da autora somente foi apresentado após a sentença, apesar de ser documento já existente.

Ademais,

sequer houve

alegação

de invalidez da parte autora, seja na petição

inicial, seja na emenda
à
inicial.

Some-se a isso, o fato de que o requerido não foi intimado para se manifestar a respeito do referido documento, acarretando inegável e indevido cerceamento

de defesa.

Ademais,

conforme

apontado

nas

razões

recursais,

a

comprovação

da

invalidez

do

dependente

depende

de

perícia

médica.

Por fim, registre-se que, uma vez concedido o benefício, a integralização da cota, poderá ser feita administrativamente, fato reconhecido pelo requerido

nas razões do recurso,

verbis
.

Inclusive,

uma

vez

deferido

o

benefício

de pensão por

morte judicialmente, (como
é
o caso destes autos, já que o objeto do recurso inominado não
é
a
concessão

do

benefício,

em

si,

mas

apenas

a sua

forma

de

cálculo e

data

de

início

de
pagamento),

a

própria

requerida

poderia

solicitar

o

reconhecimento da

invalidez

de
forma

administrativa,

se

submetendo

à

perícia,

a

fim

de

integralizar

a

cota

parte

do
benefício.

É
certo,

ademais,

que tal ponto

não

foi

objeto de julgamento, vez que não constou na petição inicial e sobre ele não foi formado o contraditório, conforme já explicitado,

de modo que seu reconhecimento também

pode ser feito em ação judicial própria.

Pelas razões

expostas, conheço

do

recurso, pois

tempestivo

e

DOU­ LHE

PROVIMENTO,

para fixar a cota da pensão por

morte

em 50%

do valor da aposentadoria que o instituidor teria direito na data do óbito, valor esse a ser calculado em sede de cumprimento de sentença, nos moldes da legislação
municipal.

Sem custas e honorários,

em razão

do resultado

do julgamento. E como

voto.

Valdeci

Moraes

Siqueira

Juíza

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2024